Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-10.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004885-10.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL PEDROSO DA SILVA - CPF: 396.540.871-20 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MANOEL MENDES DA SILVA - CPF: 171.157.791-04 (RECORRENTE), SOILA ESPINOZA - CPF: 469.060.881-49 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TARIFA BANCÁRIA – CONTA RECEBIMENTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DO CONSUMIDOR PROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – MANUTENÇÃO - DANOS MORAIS – FIXAÇÃO CORRETA DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA.

Provados os descontos indevidos na conta dos recorrentes sem a comprovação da contratação, de rigor a restituição dos valores em dobro, conforme determinado na sentença, principalmente considerando a privação de parte dos benefícios previdenciários pela instituição financeira recorrida, ante o débito das tarifas e demais encargos, devendo ser restituído o valor descontado indevidamente, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único

do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre os valores perquiridos pelos recorrentes, onde o juízo a quo acolheu seus pleitos de restituição apenas dos valores comprovados nos autos, estou de acordo com a fundamentação dada na decisão combatida, registra-se que a inversão do ônus da prova não os isenta da prova mínima de suas pretensões, sendo certo que os extratos bancários poderiam por eles ser trazidos a consideração judicial e, se assim não o fizeram, acreditando no assistencialismo de uma decisão ampla e genérica, devem suportar o ônus da sua imprevidência.

Mantém-se a sentença que observou na fixação do montante da condenação a título de danos morais a capacidade econômica dos atingidos, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DANIEL PEDROSO, MANOEL MENDES e SOILA ESPINOZA interpõem RECURSO INOMINADO (Id 137060152) da sentença que condenou o recorrido BANCO BRADESCO S/A a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente à título de tarifas bancárias e aplicação de danos morais, aduzindo que a referida decisão de maneira equivocada limitou a restituição apenas aos valores devidamente comprovados ao processo, inobservando o fato de que os recorrentes não possuem à sua disponibilidade todos extratos necessários comprovação, por esse motivo os autores pediram a inversão do ônus da prova para que a instituição recorrida trouxesse todos documentos que estão em sua posse comprovando se houve, ou não, descontos indevidos. Pedem o provimento do recuso inominado para que instituição recorrida apresente em contrarrazões os extratos pertinentes a cada recorrente pelo período requerido inicialmente diante da impossibilidade destes fazê-los, ou, caso a turma recursal entenda pela preclusão do momento probatório da instituição recorrida, que modifique a sentença de origem considerando todo o período apontado na inicial para restituição dos descontos indevidos, majorando os danos morais por estar aquém do inexorável à reparação do agravo cometido durante anos aos recorrentes.

BANCO BRADESCO S/A apresentou CONTRARRAZÕES (Id 137060169), aduzindo (i) a legalidade das cobranças e a fundamentação da sentença, (ii) a ocorrência da prescrição, (iii) atuação em exercício regular de direito, (iv) a inexistência de danos de danos e (v) a não restituição do indébito. Pediu o acolhimento das suas razões para ser improvido o recurso interposto com a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Antes de iniciar a análise da irresignação dos recorrentes, registro que a instituição financeira não aviou o seu recurso inominado da sentença, de modo que todas as suas argumentações que buscam a reforma do decisório objurgado para modificar o que decidido não tem como vingar, uma vez que é inviável o recurso adesivo por absoluta falta de previsão legal na Lei Federal 9.099/1995.

Assim sendo, passo apenas em revista as teses trazidas no recurso inominado, as quais são basicamente as seguintes: (i) limitação da restituição apenas aos valores devidamente comprovados ao processo, inobservando o fato de que os recorrentes não possuem à sua disponibilidade todos extratos necessários comprovação e (ii) majoração dos danos morais.

Para fazer tal verificação reproduzo o teor da sentença recorrida (Id 137059297), verbis:

[...]

Vistos etc.,

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por DANIEL PEDROSO DA SILVA, MANOEL MESNDES DA SILVA, SOILA ESPINOZA e NILVA BATISTA ESPINOZAem desfavor de BANCO BRADESCO S.A, informando que são pessoas idosas e com pouca alfabetização e realizaram abertura de conta na agencia Requerida no intuito de receberem benefícios previdenciários.

Informam que o objetivo era realizar a abertura de conta apenas para recebimento do benefício, entretanto, foram descontados valores de serviços não contratados.

A tutela antecipada requerida pela parte autora foi indeferida.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Rejeito a preliminar de ausência de tentativa de solução administrativa, nos termos do artigo 5º, XXXV da CF.

Rejeito a preliminar de prescrição arguida, porquanto trata-se de demanda fundada em direito pessoal, sendo aplicável ao caso a prazo decenal, como infere-se da jurisprudência em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA EXORDIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM CARTÓRIO EM 29-09-17. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS N. 2, 3 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE TARIFA BANCÁRIA E CONSEQUENTE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO/DECENAL, A DEPENDER DA DATA EM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI ENTABULADO. EXEGESE DO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CASO CONCRETO EM QUE O CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITOS FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CC/1916, TORNANDO APLICÁVEL O PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA NESSE VIÉS.

"[...] AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. [...] PRESCRIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PRAZO VINTENÁRIO DO CC/1916 E DECENAL DO CC/2002. [...] 3. Nas ações revisionais de contrato bancário, adota-se o prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e o decenal na vigência do Código Civil de 2002. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 868658/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23-06-16).

AVENTADA ILEGALIDADE DA TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ("TAR. PACOTE SERV.". CONTA ABERTA E MANTIDA COM A FINALIDADE ÚNICA DE DEPÓSITOS DE VALORES REFERENTES À PENSÃO ALIMENTÍCIA. COBRANÇA DA TARIFA QUE SE DESNUDA ILEGAL. ÓBICE DE EXIGÊNCIA CONTIDO NA RESOLUÇÃO 2.303/96 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO ENCARGO QUE SE DESNUDA IMPERATIVA. DECISUM ALTERADO NO PONTO.

PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ACOLHIMENTO. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA QUE DECORRE DE NORMA CUJO DESCONHECIMENTO NÃO PODE SER ALEGADO PELO BANCO. MÁ-FÉ ESTAMPADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA OPERADA NESTA INSTÂNCIA. RECALIBRAGEM IMPERATIVA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA EXORDIAL. DEVER DO BANCO DE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO EM OBEDIÊNCIA À REGRA CONTIDA NO ART. 85, §§ 2º e 8º, DO CÓDIGO FUX.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º E 11, DO CÓDIGO FUX. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA PROFISSIONAL NA ORIGEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA "CORTE DA CIDADANIA".

REBELDIA PROVIDA. (TJSC, Apelação Cível n. 0301825-47.2017.8.24.0039, de Lages, rel. José Carlos Carstens Köhler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 05-12-2017).

A preliminar de inépcia da inicial em relação à autora NILVA BATISTA ESPINOZA se confunde com o mérito e com o mesmo será analisado.

Passo ao julgamento do mérito.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

O Requerido aduz que a cobrança é devida, todavia, não trouxe aos autos comprovante da contratação do serviço, comprovante de abertura de conta com previsão contratual dos descontos contestados.

Quanto ao serviço de cartão de crédito cobrado da autora SOILA ESPINOZA, o Requerido apresentou cláusula geral e não o contrato realizado pela autora ou mesmo comprovação de utilização do mesmo, a justificar a cobrança de anuidade.

Considerando que houve privação de parte do benefício pela Requerida, ante o débito das tarifas e demais encargos, é de ser restituído o valor descontado indevidamente, em dobro, nos termos do artigo 42 parágrafo único do CDC.

Em que pese os valores apontados pela parte autora, defiro somente a restituição dos valores comprovados nos autos, uma vez que, mesmo com a inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora trazer provas mínimas de sua pretensão.

Friso que em relação à autora NILVA BATISTA ESPINOZA não há comprovação alguma de descontos, razão pela qual o pleito em relação a esta é improcedente por ausência de provas mínimas.

No que tange aos danos morais, trata-se de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, de forma que entendo que está configurado o dever de indenizar, por se tratar de parcos recursos essenciais à mínima subsistência.

Neste sentido:

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MORAL PELO PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO OU GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – DESCONTOS INDEVIDOS – PROMOVENTE BENEFICIÁRIO DO INSS – PESSOA IDOSA – PARCOS RECURSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo descontos indevidos na conta do promovente sem a comprovação da contratação, de rigor a restituição dos valores, conforme já determinado na sentença.

Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa e os descontos são capazes de desestruturar as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente provido.

Recurso da parte promovida desprovido.

(N.U 1004206-44.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Recurso Inominado: 1005396-76.2019.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT

Recorrente: FRANCISCO BALBINO DA SILVA

Recorrida: BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 06/07/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS CESTA FÁCIL ECONÔMICA, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS COBRANÇAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, APOSENTADO, COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, relativamente a serviços não contratados denominados CESTA FÁCIL ECONÔMICA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS.

2. Diante da negativa do consumidor em ter contratado os serviços objurgados, cabia à empresa Recorrida o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desta forma, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, é inviável a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95), de sorte que o dano material deve ser limitado às cobranças indevidas efetivamente comprovadas durante a instrução processual. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, somente é lícita a formulação de pedido genérico, quando inviável, desde logo, a determinação da extensão da obrigação. No caso concreto, não há indícios de que o consumidor tenha solicitado extratos bancários na seara administrativa e que o banco tenha negado acesso a tais documentos, de sorte a impossibilitar a formulação de pedido certo e determinado, com relação aos danos materiais.

4. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos. A toda evidência, a situação vivenciada pelo consumidor não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual/mera cobrança indevida, devendo ser considerado o caráter repressor da condenação por danos imateriais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005396-76.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, decido:

a)

Julgar improcedente a demanda em relação à NILVA BATISTA ESPINOZA;

b)

Julgar procedente em relação aos demais autores para:

c)

Determinar a suspensão dos descontos referentes à Cesta Básica Express, Cesta Expresso 4, Cesta Benefic 1 e anuidade de cartão de crédito, respectivamente;

d)

DECLARAR a inexistência do débito;

e)

CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, totalizando:

•

Para a parte autora DANIEL PEDROSO DA SILVA: R$ 437,60 (quatrocentos e trinta e sete Reais e sessenta centavos);

•

Para a parte autora MANOEL MESNDES DA SILVA: R$ 215,18 (duzentos e quinze Reais e dezoito centavos);

•

Para a parte autora SOILA ESPINOZA: R$ 68,80 (sessenta e oito Reais e oitenta

centavos).

e.1) Sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC

a partir do desembolso;

e.2) Advirta-se as partes que o valor supra apontado refere-se já à condenação em dobro dos descontos comprovados na inicial. Eventual apresentação do valor duplicado em cumprimento de sentença configurará litigância de má-fé.

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada demandante, juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC .

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Intimem-se.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Grace Alves da Silva

Juíza Leiga

Vistos, etc.

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

JUÍZA DE DIREITO

[...]

Visto o decisório objurgado estou concluindo que não há reparos a ser realizado a sua fundamentação, pois foi devidamente comprovado que os recorrentes realizaram abertura de conta na agencia da instituição recorrida com o intuito apenas de receberem seus benefícios previdenciários, sendo descontados valores de serviços bancários não contratados.

Assim, esses descontos de tarifas bancárias são realmente indevidos quando se trata de conta corrente para recebimento apensa de benefício de aposentadoria, ainda mais sem provas dessa contratação, o que leva ao reconhecimento de falha na prestação do serviço capaz de resultar nos danos causados a consumidores hipossuficientes e sem condições pessoais de ter a melhor intelecção das tarifas cobradas que deveriam ser isentas.

Sobre os valores perquiridos pelos recorrentes, onde o juízo a quo acolheu seus pleitos de restituição apenas dos valores comprovados nos autos, estou de acordo com a fundamentação dada na decisão combatida, pois a inversão do ônus da prova não isenta os recorrentes da prova mínima de suas pretensões, sendo certo que os extratos bancários poderiam por eles ser trazidos a consideração judicial e se assim não o fizeram, acreditando no assistencialismo de uma decisão ampla e genérica, devem suportar o ônus da sua imprevidência.

Por fim, os danos morais foram bem fixados para a espécie, de sorte que possuem o caráter pedagógico e também reparador, sem levar ao enriquecimento sem causa dos ofendidos e, assim, atender aos parâmetros da doutrina e da jurisprudência.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação devidamente atualizado monetariamente, os quais ficam sob a cláusula de suspensão do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023